Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MP. REGIME DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DA ZONA DE INCLUSÃO. JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que desclassificou o descumprimento da zona de inclusão da monitoração eletrônica para falta de natureza média e dispensou a realização de audiência de justificação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a necessidade de designação de audiência de justificação para apuração de possível falta disciplinar grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pode configurar falta disciplinar grave nos termos dos artigos 50, VI, e 39, V, da Lei de Execução Penal (LEP). No entanto, cada caso deve ser analisado individualmente, considerando as justificativas apresentadas e as consequências do descumprimento.
4. A jurisprudência desta egrégia Corte reconhece que descumprimentos isolados, sem maior impacto na execução penal, podem ser classificados como falta de natureza média, dispensando a realização de audiência de justificação quando as justificativas apresentadas forem satisfatórias.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, V; 50, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918166, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05/09/2024; TJDFT, Acórdão 1938999, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1887802, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/07/2024; TJDFT, Acórdão 1881631, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20/06/2024.